Tribunal: TJDFT
Processo: 0703183-58.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TENTATIVA DE HOMÍCIDIO. LIAME SUBJETIVO. COMPROVAÇÃO. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. MEDIDA MAIS BRANDA. CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto (art. 215, do ECA).
2. A prova oral colhida em juízo, corroborando os elementos informativos da fase extrajudicial, aliados à confissão são aptos à comprovação do liame subjetivo com o imputável que efetuou disparos contra a vítima, não tendo o resultado morte ocorrido por circunstâncias alheias à vontade dos autores.
3. A confissão da prática do ato infracional não tem, necessariamente, o efeito de abrandar, medida socioeducativa a ser aplicada, haja vista as finalidades reeducadoras e ressocializadora do estatuto tutelar cuja natureza é diversa da pena, em que predomina o caráter retributivo. Ademais, o estabelecimento desse tipo de medida não obedece ao critério trifásico, próprio da imposição de sanção de penal.
5. Apelação não provida.